Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1002952-20.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR
IMPETRADOS: PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA (DELEGADO GERAL DA PJC/MT E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Diego Camara Aquino de Lavor em face de ato acoimado coator atribuído ao Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, ao Delegado de Polícia da Diretoria de Interior e ao Delegado de Polícia da Regional de Cáceres, consubstanciado na sua remoção, por necessidade de serviço público para a Delegacia de Polícia de Confresa/MT.
O Impetrante informa que é Investigador de Polícia, bem como que reside há mais de 5 (cinco) anos na cidade de Cáceres/MT, exercendo a função de policial na Delegacia do Município de Mirassol D’Oeste, tendo sido surpreendido com a sua remoção, por necessidade do serviço policial, para a Delegacia de Confresa/MT.
Alude que, além de ser o servidor mais antigo na Delegacia de Polícia de Mirassol D’Oeste, a sua remoção fere o princípio da legalidade, tendo em vista que está cursando o 3o ano da faculdade de Direito na UNEMAT, no município de Cáceres/MT.
Afirma que, irresignado com a decisão do Conselho Superior de Polícia, em realizar a remoção por necessidade de serviço, sem observar a legislação vigente, protocolou recurso administrativo no 398433-2020. No entanto, em 6 de novembro de 2020, o referido Conselho de Polícia realizou nova análise do caso do Impetrante, oportunidade em que, ao invés de julgar procedente o pedido de não remoção ou a remoção para um lugar com faculdade condizente a realidade do Investigador de Polícia, simplesmente não observou, e o removeu para a cidade de Confresa/MT.
Aduz que, a remoção de ofício por necessidade do serviço público está regulamentada pela Lei n. 8.275/2004 e, no seu caso, não foram observados os requisitos legais, devendo ser escolhido prioritariamente o servidor com pouco tempo de serviço na localidade, solteiro e sem filhos, bem como que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação, de forma que figura em última hipótese nas opções.
Assim, requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da Ata no. 022/2020/CSPJC/MT, no campo da sua remoção para a cidade de Confresa.
No mérito, requer a anulação do ato, concedendo em definitivo a segurança.
Os autos foram inicialmente remetidos ao Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que declinou a competência em favor deste Sodalício, uma vez que figura no polo passivo da presente ação o Diretor-Geral da Polícia Civil (id. 77128494 – pág. 8).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente ressalto que, de acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.
Nesse contexto, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora) (artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).
Analisando os documentos que instruíram a inicial, em sede de cognição sumária, constata-se que a Remoção por Necessidade do Serviço do Impetrante ocorreu após a deliberação do Conselho Superior de Polícia, proferida em 6-11-2020 (id. 77128493 – págs. 54/55), pelos seguintes fundamentos:
[...].
- Deliberar sobre o expediente no. 330296/2020, que versa sobre a RECONSIDERAÇÃO DA REMOÇÃO POR NECESSIDADE DE SERVIÇO do Investigador de Polícia, DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR, da Delegacia de Polícia de MIRASSOL D’OESTE/MT para a Delegacia de Polícia de GAÚCHA DO NORTE/MT, solicitando na reconsideração que seja removido da Delegacia de Polícia de MIRASSOL D’OESTE/MT para a Delegacia de Polícia de CONFRESA/MT.
Considerando o deferimento da remoção por necessidade de serviço do Investigador de Polícia, DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR, da Delegacia de Polícia de MIRASSOL D’OESTE/MT para a Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte/MT, aprovado em reunião do CSP de 07/10/2020, ata 020/2020/CSP/PJC/MT, Ato Administrativo não finalizado;
Considerando que há em trâmite remoção a pedido de outro investigador que postulou pedido de remoção para a Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte/MT, expediente no 381661/2020, DEFERIDO nesta sessão;
Considerando o recebimento do Ofício no 628/2020/DR CONFRESA, onde solicita a remoção de 01 (um) investigador de Polícia de outro Pólo Regional para ser lotado na Delegacia de Polícia de Confresa/MT.
Após as discussões, o Presidente passou a votação, e por UNANIMIDADE dos Membros do CSP foi DEFERIDO o pedido de RECONSIDERAÇÃO REMOÇÃO POR NECESSIDADE DE SERVIÇO do Investigador de Polícia, DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR, da Delegacia de Polícia de MIRASSOL D’OESTE/MT para a Delegacia de Polícia de CONFRESA/MT, pelos fundamentos do expediente originário de 330296/2020.
Torna-se sem efeito o Ato Administrativo anterior, acerca do deferimento da remoção por necessidade de serviço do Investigador de Polícia, DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR, da Delegacia de Polícia de Mirassol D’Oeste/MT para a Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte/MT, aprovado em reunião do CSP de 07/10/2020, ata 020/2020/CSP/PJC/MT. [Destacado no original].
Interposto recurso administrativo (id. 77128493 – pág. 101), este restou indeferido, de acordo com o Impetrante.
Ocorre que, os motivos que ensejaram o indeferimento do recurso administrativo não foram juntados com a documentação apresentada na inicial, especialmente quanto ao argumento da existência de outros Investigadores de Polícia, com menor tempo de lotação na origem.
No que tange ao fato de ser servidor estudante, parece-me, a priori, que a LC no. 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais deve ser aplicada subsidiariamente aos casos omissos na LC no. 407/2010, que dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, já que o artigo 306 da mencionada lei estabelece que “Aplicam-se subsidiariamente, aos policiais civis, nos casos omissos, as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso”, preenchidos, ademais, os requisitos do 52 da LC 04/1990.
O artigo 52 da LC 04/1990 preceitua que:
Art. 52. O ato que remover o servidor estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na nova sede, não existir estabelecimento congênere oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado, devendo permanecer no exercício do cargo.
Todavia, não restou demonstrado nos autos que a cidade para a qual o Impetrante está sendo removido, não possui “instituto de ensino congênere”, conforme determina o texto legal acima descrito, uma vez que os documentos anexados no id. 77128493 – págs. 94/99, comprovam apenas a existência do curso de bacharelado em Direito para as cidades pesquisadas pelo Impetrante.
Assim, não há a robustez do conjunto probatório, o que afasta o fumus boni iuris, exigido para o deferimento da liminar em mandado de segurança.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente writ, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações, no prazo legal.
Notifique-se, também, o Estado de Mato Grosso para ingressar no feito, caso tenha interesse, nos moldes do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora